Tribunal: TJES
Processo: 5002050-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002050-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO-CEMS- LTDA

AGRAVADO: GIOVANNI TADEU ALBINO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PROPORCIONALIDADE E SUBSIDIARIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e no bloqueio de cartões de crédito do executado, apesar do prolongado inadimplemento e da frustração das diligências executivas típicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.137 do STJ, é legítima a adoção de medidas executivas atípicas, diante do esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito e da existência de indícios de ocultação patrimonial pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas execuções por quantia certa, como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.137, estabelece que a adoção de meios executivos atípicos exige, cumulativamente, subsidiariedade, fundamentação adequada ao caso concreto, observância do contraditório e respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade e menor onerosidade.

No caso concreto, a execução perdura por aproximadamente dez anos, sem êxito na satisfação do crédito, estando demonstrado o esgotamento das medidas executivas típicas, mediante diligências infrutíferas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Os elementos constantes dos autos indicam padrão de vida incompatível com a alegada insolvência do devedor, revelando indícios de ocultação patrimonial e comportamento de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

A ponderação entre a efetividade da execução e a menor onerosidade do executado não pode legitimar o inadimplemento deliberado, sobretudo quando as medidas pleiteadas não atingem o núcleo essencial do direito de ir e vir.

A suspensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito, configuram restrições proporcionais e razoáveis, aptas a induzir o adimplemento da obrigação pecuniária, sem violação à dignidade da pessoa humana.

A constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.941, em harmonia com a orientação firmada pelo STJ.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a adoção das referidas medidas, desde que observados o caráter subsidiário, a adequação e a proporcionalidade, requisitos atendidos na hipótese examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC quando esgotados os meios típicos de execução e presentes indícios de ocultação patrimonial pelo devedor.

A suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito, quando fundamentados e proporcionais, não violam o núcleo essencial do direito de ir e vir e constituem instrumentos legítimos de efetividade da execução.

A aplicação das medidas coercitivas atípicas deve observar cumulativamente os critérios fixados no Tema Repetitivo 1.137 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.137; STF, ADI nº 5.941; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012649-44.2022.8.08.0000, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 17.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003479-48.2022.8.08.0000, Rel. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 16.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004402-74.2022.8.08.0000, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002050-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO - CEMS - LTDA

AGRAVADO:
GIOVANNI TADEU ALBINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SOCIEDADE CULTURAL MONTEIRO LOBATO-CEMS-LTDA em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo n.º 0033446-98.2015.8.08.0024) movida em desfavor de GIOVANNI TADEU ALBINO, indeferiu o pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes no bloqueio de cartões de crédito, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, ora Agravado.

O ordenamento jurídico processual prevê a possibilidade de o magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em execuções por quantia certa.

Tal previsão, contida no art. 139, IV, do CPC, visa conferir maior efetividade à tutela jurisdicional executiva.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A aplicação de tais medidas, contudo, deve observar balizas rígidas para evitar excessos. Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a matéria ao julgar o Tema Repetitivo 1.137, fixando a seguinte tese vinculante:

"Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal."

Desse modo, a análise do caso concreto deve perpassar necessariamente pela verificação cumulativa dos requisitos estabelecidos no precedente obrigatório, notadamente a subsidiariedade e a proporcionalidade da medida frente à recalcitrância do devedor.

No caso em análise, a execução se arrasta há aproximadamente 10 (dez) anos, sem que a Agravante tenha obtido qualquer êxito na satisfação de seu crédito.

Conforme demonstrado nos autos, o requisito da subsidiariedade (item 'ii' do Tema 1.137) encontra-se plenamente preenchido, uma vez que foram esgotadas as medidas executivas típicas, tendo sido realizadas diversas diligências por meio dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), todas infrutíferas.

Não se trata, portanto, de utilização indiscriminada da atipicidade, mas de
ultima ratio
diante da ineficácia dos meios tradicionais.

No que tange à fundamentação adequada às especificidades do caso e à proporcionalidade (itens 'iii' e 'iv' do Tema 1.137), há nos autos indícios consistentes de que o Agravado mantém um padrão de vida incompatível com a sua condição de devedor insolvente.

Os documentos demonstram presença constante em eventos sociais e viagens, além de ser proprietário de uma conhecida revista ("Portfólio") com milhões de seguidores nas redes sociais.

Tal comportamento, aliado à ausência de bens penhoráveis, configura um quadro de ocultação patrimonial e desprezo pela jurisdição, o que autoriza a adoção de medidas mais severas para coagí-lo ao pagamento.

A ponderação entre os princípios da efetividade e da menor onerosidade (item 'i' do Tema 1.137) não pode pender, neste cenário, para a proteção do inadimplemento deliberado.

A garantia da dignidade do devedor não serve de salvo-conduto para frustrar o direito do credor que há uma década busca a efetivação de uma decisão judicial.

As medidas pleiteadas (suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões) não restringem o núcleo essencial do direito de ir e vir, mas apenas limitam direitos secundários e de crédito, mostrando-se proporcionais e razoáveis para induzir o cumprimento da obrigação pecuniária por quem aparenta possuir recursos, mas os oculta do Judiciário.

A constitucionalidade dessas medidas foi, inclusive, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.941, que legitimou a adoção de instrumentos coercitivos atípicos para garantir a efetividade das decisões judiciais, alinhando-se à tese firmada no Tema 1.137 do STJ.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ORDEM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS NA FORMA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita rejeitada pois não há prova de elementos concretos que rechacem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. 2. Recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941 declarou a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública. 3.
No caso, a r. decisão recorrida consignou que após tomadas várias providências atinentes à localização de bens para o adimplemento da obrigação da pagar quantia, todas infrutíferas, houve o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida, autorizando a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante. 4. Diante das circunstâncias da execução na origem, bem como da pacificação do entendimento acerca da constitucionalidade da medida de suspensão da CNH do devedor até o pagamento do débito, deve ser negado provimento ao recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012649-44.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E PASSAPORTE – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. 1. Um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e a realização dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Inteligência do art. 139, IV do CPC. 3.
A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida
. 4. No caso dos autos, a agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo que todas as diligências realizadas durante o curso do processo executivo, que desenvolve-se por mais de 3 (três) anos, foram infrutíferas. Ademais, conforme a conversa entabulada entre as partes (documento juntado no ID 2491725), denota-se a pretensão do recorrido em não pagar a dívida, inclusive, demonstrando ser devedor de outros débitos, informando, ainda, a sua intenção de sair do país. 5. Outrossim, as fotos do agravado tiradas de redes sociais que encontram-se juntados no ID 2491726, demonstram que a sua situação financeira, aparentemente, não condiz com a sua situação de alegada dificuldades para honrar o débito perseguido. 6. Assim, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o inadimplemento (mais de três anos do vencimento do débito), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e da proporcionalidade da medida, reputo razoável o direito defendido pelo recorrente. 7. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003479-48.2022.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – POSSIBILIDADE – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE NÃO ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, admite-se a implementação das denominadas medidas executivas atípicas no âmbito do processo executivo, a exemplo da suspensão de carteira nacional de habilitação e apreensão de passaporte do devedor. 2.
As medidas atípicas, no entanto, possuem nítido caráter subsidiário, sendo adotadas, por decisão fundamentada, apenas quando se revelarem (as medidas atípicas) adequadas, proporcionais e úteis ao fim colimado. 3. A utilidade da medida executiva atípica reside no potencial de compelir o devedor recalcitrante que, a despeito de possuir bens expropriáveis, permanece inerte quanto ao adimplemento do débito exequendo
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004402-74.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/03/2023).

Portanto, em estrita observância ao Tema 1.137 do STJ, uma vez esgotados os meios típicos de execução e presentes os indícios de que o devedor possui condições, mas oculta patrimônio, é legítima e necessária a adoção das medidas atípicas requeridas, como forma de garantir a efetividade da execução.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da CNH e do passaporte do Agravado, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito, até a quitação do débito ou oferecimento de garantia idônea, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminente Desembargadores,

Ao julgar o Tema 1.137, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer a validade da adoção subsidiária de meios executivos atípicos, desde que sejam observados, cumulativamente, os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, além da devida fundamentação.

Portanto, a aplicação de tais medidas não é automática nem decorre pura e simplesmente do inadimplemento ou do esgotamento das vias ordinárias, exigindo-se um juízo de adequação e necessidade no caso concreto, mediante observância a três requisitos, sobretudo:
(i)
demonstração de que as diligências convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram frustradas;
(ii)
existência de indícios de que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência declarada nos autos, isto é, manutenção de sinais exteriores de riqueza pelos executados enquanto se esquivam da obrigação judicial; e
(iii)
razoabilidade da medida e observância ao contraditório.

Da análise do caso em apreço, considero reunidos tais requisitos.

Isso porque, tenho por descortinado um cenário de inadimplência que não pode ser chancelado por este egrégio Tribunal, por terem sido realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial via sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), que restaram infrutíferas ou com resultados irrisórios diante do alto montante exequendo, a justificar a adoção subsidiária das chamadas medidas “atípicas”, como bem ressaltado no judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

É oportuna a ressalva de que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça não exige que o credor comprove que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência declarada nos autos, porquanto significaria, na maioria das vezes, exigir a produção de “prova diabólica”, sendo suficiente a demonstração de que as vias normais falharam e que o devedor não vem colaborando com a execução.

Alguns elementos nesse sentido podem ser extraídos dos presentes autos:
(i)
a execução tramita há mais de 10 (dez) anos, sem que a credora tenha obtido sucesso na satisfação de seu crédito;
(ii)
o executado, devidamente citado no ano de 2016, manteve-se inerte, furtando-se ao pagamento voluntário e não indicando bens à penhora; e
(iii)
a credora exauriu as medidas típicas/convencionais de busca de patrimônio, ante o insucesso das tentativas realizadas por meio dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

Além disso, igualmente constatei, tal qual fizera o eminente Relator, que o executado mantém presença constante em eventos sociais de luxo e viagens para o exterior, por ser coeditor da revista “Portfólio”, que conta com milhões de seguidores nas redes sociais (Instagram), além de atuar como fotógrafo de celebridades.

Diante disso, descortina-se um cenário de incoerência financeira, ou seja, o agravado mantém padrão de vida privilegiado e incompatível com a insolvência declarada nos autos, não sendo crível que não possua condições financeiras de saldar uma dívida que se arrasta por uma década. Em que pese a argumentação do agravado de que a visibilidade pública não se traduz, necessariamente, em liquidez financeira ou patrimônio disponível para penhora, há fortes indicativos nos autos de que possui recursos para manter um alto padrão de vida, porém, não oferece alternativa de pagamento da dívida ou garantia.

Nesse cenário, as medidas atípicas pretendidas pela exequente/agravante – embora gravosas – não servem como punição, mas como apoio para superar a inércia do executado/agravado que, à luz do arcabouço probatório produzido, vem se esquivando do cumprimento da obrigação há tempo considerável, razão pela qual afigura-se juridicamente hígida e em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) e da primazia da satisfação do crédito.

Em tom conclusivo, já antecipando minha conclusão em harmonia com a alcançada pelo eminente Relator, formulo uma ligeira consideração acerca da limitação temporal das medidas atípicas, por ter sido determinado no Tema nº 1.137/STJ que “
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade,
inclusive quanto à sua vigência temporal
”.

Embora a praxe seja fixar um prazo para a vigência das medidas restritivas (p. ex.: 1 ano), é razoável a proposta do eminente Relator de que as medidas determinadas (suspensão da CNH e passaporte, além do bloqueio dos cartões de crédito do executado) perdurem “
até a quitação do débito ou oferecimento de garantia idônea
”, diante de sua manifesta recalcitrância que, como vimos, está evidenciada por década de infrutíferas tentativas de constrição típicas, em contraste com o padrão de vida e os sinais de riqueza ostentados em redes sociais.

Com tais considerações,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente
, no sentido de
dar provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

D
ESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.